Tribunal: TJSP
Processo: 4010959-18.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO – Apelação contra a sentença que decidiu os embargos à execução e a ação revisional de contrasto - Interposição pelos embargantes/autores que não fizeram o preparo recursal - Recorrentes que não obtiveram a gratuidade processual e não recorreram da decisão que indeferiu tal benesse – Recorrentes que, mesmo intimados, nos termos do art. 1.007 do CPC, não fizeram o preparo – Deserção do

Ementa:
RECURSO – Apelação contra a sentença que decidiu os embargos à execução e a ação revisional de contrasto - Interposição pelos embargantes/autores que não fizeram o preparo recursal - Recorrentes que não obtiveram a gratuidade processual e não recorreram da decisão que indeferiu tal benesse – Recorrentes que, mesmo intimados, nos termos do art. 1.007 do CPC, não fizeram o preparo – Deserção do recurso - Admissibilidade.
CONTRATO BANCÁRIO – Confissão de dívida – Excesso de execução – Juros remuneratórios de 1,95% ao mês – Cabimento – Necessidade de se observar a taxa de juros que foi pactuada, que não discrepa das taxas médias de mercado para o tipo e para a época da contratação – Exclusão dos juros remuneratórios – Inadmissibilidade - Reforma da sentença neste ponto – Multa contratual – Incidência – Cabimento - Hipótese em que a multa de 2% deve ser recalculada sobre o valor total do débito e não sobre cada parcela – Sentença mantida neste ponto – Juros moratórios - Incidência a partir da citação – Inadmissibilidade – Sentença reformada neste item - Termo inicial dos juros moratórios é do vencimento de cada parcela da confissão de dívida - Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Necessidade - Hipótese em que os embargantes/autores decaíram de maior parte dos pedidos e respondem por 80% das custas, das despesas processuais e pelos honorários do advogado do Banco, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico que eles obtiveram - Banco responde pelo pagamento do restante das custas e das despesas processuais, bem como pelos honorários do patrono dos autores/embargantes, arbitrados em 10% sobre o valor cobrado em excesso.
Recurso dos embargantes/autores não conhecido e recurso do Banco embargado/réu provido em parte.